Tribunal: TJES
Processo: 0000866-39.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000866-39.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LOPES ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. ABORDAGEM MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMA MUNICIADA E DINHEIRO FRACIONADO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REVISÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE
. AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LUCAS LOPES ELIAS contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. A prisão decorreu de abordagem em flagrante realizada por policiais militares após denúncia anônima indicando comércio de entorpecentes em via pública, no bairro Zumbi. Com o réu, foram apreendidos um revólver calibre .38 municiado, 09 pinos de cocaína, 03 buchas de maconha e R$ 340,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: Preliminarmente, (i) reconhecer a nulidade das provas sob a alegação de violação de domicílio; No mérito (ii) analisar a existência de prova suficiente para a condenação; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para porte de droga para consumo pessoal; (iv) reavaliar a dosimetria da pena; (v) verificar se é possível afastar a causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas e (vi) examinar a possibilidade do réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas, por violação de domicílio

3. A abordagem policial ocorreu em local público, com base em denúncia anônima e visualização do réu portando arma de fogo, configurando flagrante delito e legitimando a busca pessoal, sem necessidade de mandado judicial, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4. Quanto o pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, destaca-se que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, boletim de ocorrência e prova testemunhal idônea, consistente com os demais elementos dos autos.

5. Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, coerentes e livres de qualquer motivação pessoal, sendo válidos como prova judicial, especialmente quando corroborados por outras provas.

6. Em relação ao pedido de desclassificação para porte para uso próprio
, ressalta-se que a quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, associadas ao valor em dinheiro trocado e ao porte ostensivo de arma de fogo, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

7. No que se refere à revisão da dosimetria
, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. A pena intermediária foi aumentada em 1/6 pela reincidência do réu.

8. Quanto ao pedido de decote da majorante
, destaca-se que na terceira fase, aplicou-se novamente o aumento de 1/6 pela majorante do art. 40, IV, em razão do uso de arma de fogo durante a prática do tráfico.

9. O regime inicial fechado foi mantido diante da reincidência específica e da gravidade concreta do delito.

10. Em relação ao pedido de recorrer em liberdade, este não deve ser acolhido, ante a existência de prisão preventiva válida, já decretada, bem como na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000866-39.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LOPES ELIAS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ARILSON DE ARRUDA - ES27653-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUCAS LOPES ELIAS
contra a sentença de id. 15522251, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 (
tráfico de drogas com emprego de arma de fogo
), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa, que no dia 29 de dezembro de 2024, no bairro Zumbi, no município de Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares, após receberem denúncia de que o réu, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico, estava comercializando drogas, armado, visualizaram o apelante atrás de um veículo, portando um revólver calibre .38.

Ao realizarem a abordagem, apreenderam com o réu 0
1 revólver calibre .38, municiado com 06 munições intactas, 09 pinos de “cocaína”, 03 buchas de “maconha”
e R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), em espécie.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Inicialmente, o recorrente apresenta
preliminar de nulidade
das provas, em razão da invasão de domicílio
.

Em que pesem os argumentos defensivos, a alegação não procede, uma vez que o réu foi avistado e abordado pelos policiais militares em via pública, portando arma de fogo, o que caracterizou situação de flagrante delito.

No caso, não houve busca domiciliar, não havendo que se falar em violação de domicílio e a situação de flagrância, autoriza a busca pessoal, sem necessidade de mandado judicial, conforme Tema Repetitivo 280, do STF.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito
, o apelante pretende a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Quanto ao pedido de absolvição
, a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente, pelo relatório final do inquérito policial (todos constantes do id. 15521272), pelos laudos químico e de balística (ids. 15522234 e 15522248) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, tanto na polícia (id. 15521272) como em Juízo (id. 15522252), os policiais militares que participaram da operação (PMs Lucas Pereira Lopes e Matheus Ferraz), ressaltaram que durante patrulhamento no bairro Zumbi, local conhecimento pelo tráfico de drogas, receberam informação de que o réu - já conhecido da polícia -, estava comercializando entorpecente e portanto uma arma de fogo, em via pública, a fim de intimidar a população.

Afirmaram, que foram repassadas informações acerca da vestimenta do acusado e, ao chegarem no local indicado, visualizaram o acusado com a arma de fogo e, ao realizarem a abordagem, encontraram com ele a droga e o dinheiro apreendido.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Além disso, não há indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Com relação a
alegação da defesa, de que o réu é mero usuário de drogas
, ressalto que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de droga apreendida, aliada à apreensão de dinheiro fracionado e à utilização de arma de fogo, afasta o uso exclusivo para consumo pessoal e demonstram a destinação comercial do produto ilícito.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

No que se refere ao pedido de redução da pena
, verifico que a pena base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem atenuantes e, de modo acertado, o Magistrado elevou a pena em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência ostentada pelo réu, passando a pena intermediária para 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria,
q
uanto ao pedido de
decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas
, não vejo como acolher.

No caso, o acusado, ao praticar o tráfico de drogas, portava arma de fogo em via pública, intimidando a comunidade local, razão pela qual o aumento da pena em 1/6 (um sexto) e a fixação da reprimenda definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, deve ser mantido.

Conservo a sanção pecuniária em 680 dias-multa, por se mostrar proporcional à pena corpórea, bem como o regime inicial de cumprimento de pena fechado, por ser o réu reincidente.

Em relação ao pedido de recorrer em liberdade, este se mostra inviável, já que o apelante é
reincidente
e ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e porte de arma, sendo sua custódia necessária para a garantia da ordem pública.

Além disso, não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Desse modo, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.
.